Tribunal: TJES
Processo: 0007159-84.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0007159-84.2019.8.08.0048

APELANTE: JOSÉ CARLOS SALES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
INÉPCIA DA DENÚNCIA – PRECLUSÃO – PRECEDENTES DO STF -
CRIME DE

ADULTERAÇÃO DE SINAL DE IDENTIFICAÇÃO -

PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
.
DEPOIMENTO DAS AUTORIDADES POLICIAIS -

.
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
A alegação de que a peça de ingresso encontra-se inepta, após a prolação da sentença, submete-se aos efeitos da preclusão. Precedentes do STF.

2.
Em que pese a insurgência do réu quanto a sua
s
conden
ações
, a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida.

3
.
Conforme entendimento do STJ
O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos.
STJ. 5ª Turma. AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022 (Info 756)

4
–
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _____/_____/2023

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007159-84.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE CARLOS SALES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0007159-84.2019.8.08.0048

APELANTE: JOSÉ CARLOS SALES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
INÉPCIA DA DENÚNCIA – PRECLUSÃO – PRECEDENTES DO STF -
CRIME DE

ADULTERAÇÃO DE SINAL DE IDENTIFICAÇÃO -

PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
.
DEPOIMENTO DAS AUTORIDADES POLICIAIS -

.
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
A alegação de que a peça de ingresso encontra-se inepta, após a prolação da sentença, submete-se aos efeitos da preclusão. Precedentes do STF.

2.
Em que pese a insurgência do réu quanto a sua
s
conden
ações
, a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida.

3
.
Conforme entendimento do STJ
O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos.
STJ. 5ª Turma. AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022 (Info 756)

4
–
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _27/07/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0007159-84.2019.8.08.0048

APELANTE: JOSÉ CARLOS SALES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de JOSÉ CARLOS SALES DE OLIVEIRA, por meio do qual se insurge em face da r. Sentença de fls. 129/134, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou ao cumprimento da pena totalizada em 03 (três) anos de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, em razão da prática dos crimes previstos no artigo 311, caput, do Código Penal.

Inconformada com a condenação, a defesa apresentou as razões recursais no ID. 4120476, nas quais requer o reconhecimento de nulidade da denúncia, por ausência de justa causa para a deflagração da ação penal e, no mérito, a absolvição do réu por ausência de provas.

O Ilustre Representante do Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões no ID. 4155361, em que opina pelo desprovimento do recurso, para que a r. Sentença seja mantida por seus próprios termos

Em parecer exarado pela Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 4608240, esta pugna pelo improvimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

V
iolação do art. 41 do CPP – inépcia da denúncia.

Invocando vício na deflagração da ação penal, a defesa do recorrente pretende a absolvição do acusado, posto entender que
“basta uma análise, ainda que superficial, para se perceber que há total falta de justa causa para o exercício da ação penal”.

S
em maiores delongas quanto ao tema, entendo por encampar o entendimento do STF sobre o tema da preclusão, posto que, na sistemática do Processo Penal a alegação encontra-se preclusa. Neste sentido:

“
Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de nulidades. Cerceamento de defesa. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Inépcia da denúncia. Preclusão. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Decisão devidamente fundamentada. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal federal. 1. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 2.
O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a ‘alegação de inépcia da denúncia está preclusa quando suscitada após a sentença penal condenatória’
(RHC 105.730, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. (...)” (STF - HC: 207155 PR 0062006-22.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 14/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 07/02/2022)

Neste sentido, entendo que a fase procedimental hábil a apresentar a alegação ventilada no presente recurso encontra-se superada e, portanto, preclusa a matéria.

Ademais, cediço que o tema abraçado pela defesa – inépcia da peça acusatória – encontra-se no conjunto as nulidades relativas e, portanto, carecedores de alicerce probatório a ser edificado quanto a existência de prejuízos a defesa do acusado que, nos termos da peça recursal não fora demonstrado. Assim, de igual forma, não acolho a defesa processual.

PROVAS DA AUTORIA

Segundo a defesa, dos autos não se extrai conjunto probatório hábil a suportar a condenação disposta na denúncia, assim pugna pela absolvição do acusado.

Nos termos do recurso, passo a análise do conjunto de provas acostadas apresentando o feito a materialidade nos termos do
Boletim Unificado de fls. 04/07 do IP, no Auto de Apreensão de fls. 20/20v do IP, e nos Laudos Periciais de fls. 149/155, 158/165, e 167/173 do IP, sem prejuízo dos demais documentos acostados aos autos.

Em relação a autoria, inclino-me a revisitar os depoimentos prestados no autos, de onde extraio que a testemunha Sergio Cetrangolo, Policial Civil que participou da abordagem (fl. 76):

“
(...) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE é lotado na delegacia de furtos e roubos de veículos; que estiveram em um terreno onde havia veículos com adulteração; que foi uma denúncia; que foi em apoio ao local e não foi o primeiro a chegar no local; que exibido o BU disse que se recorda da situação, mas não tem condições de ler o teor do mesmo; que não lembra quais as adulterações; que era um caminhão amarelo baú e um jipe antigo que estava sendo reformado e um carro preto, salvo engano, uma F250; que o teor do histórico dos fatos do BU corresponde o que ocorreu e jamais colocariam informações que não conferissem com a verdade.

Testemunha Walmir Floriano Trabach Junior (fl. 77):

“
(...) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE o réu é conhecido pela unidade policial por que vários anos ele já foi processado por outros inquéritos; que receberam informação de que esse local haveria veículos dele e foram até o local com uma equipe; que de acordo com a denúncia foi o que se constatou; que identificaram o veículo vermelho de propriedade dele para reparo e o dono da oficina apontou outros objetos que o réu deixou lá para reparo; que o caminhão estava com um motor que era produto de crime; que a numeração do veículo foi danificada e não era padrão e foi colocada por alguém; que a caixa de câmbio tinha uma irregularidade na numeração e não era original do fabricante e foi mexida; que além da camionete que estaria com um dos vidros com a numeração lixada e regravada; que tudo foi apreendido e encaminhado a perícia em data futura; que a perícia constatou o que havia suspeitado e identificado no momento da abordagem; DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que tinha um tanque de cor branca, mas era impossível fazer o transporte desse objeto e ele ficou no local; que o diferencial de cor azul foi levado para o pátio de alteroza; que uma caixa de câmbio teve irregularidade e foi levado também para o pátio; que não lembra se as coisas foram levadas no mesmo dia ou não pois faz muito tempo; que todas as coisa já foram, mas tem um veículo grande vermelho ainda apreendido até a presente data; (...)”

Testemunha Edwin Aldrin Gonçalves Moreira, proprietário da oficina (fl. 78):

“
(...) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE o caminhão deixado na oficina para fazer manutenção era de propriedade de Carlos e que Arion ia levar as peças para o depoente dar manutenção no caminhão; que Carlos é cliente do depoente há 04 anos e levou o caminhão guinchado para a oficina para fazer manutenção e os policiais chegaram lá para fazer uma vistoria no caminhão;

Em que pese a insurgência do réu quanto a sua conden
aç
ão
, ao compulsar os autos, observo que a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida
.

Conforme já definiu o STJ:

O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos.
STJ. 5ª Turma. AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022 (Info 756)

Embora a defesa do recorrente afirme que o réu não empreendeu as adulterações apontadas, os laudos periciais acostados às fls. 151 e 159, em ambos confirmam as adulterações
1
nos sinais de identificação dos veículos que foram localizados na posse do recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
os termos da sentença.

É como voto.

1
Assim, face aos exames realizados e aos vestígios assinalados e interpretados, conclui este Perito Oficial Criminal que o veículo da marca VW, modelo 17210 CUMMINS, placa ausente, apresentava-se, por ocasião dos exames, com a superfície sede de estampagem do NIV aparente 9BWCK82T91R117513 sem sinais de lixamento, sugestivo de característica de originalidade; superfície de estampagem do número do motor adulterada, após exame químico, não foi possível revelar os caracteres do número do motor original, mediante intensidade dos desbastamentos; gravado na longarina S o ano de fabricação 2001; etiqueta destrutiva compatível com o NIV aparente; plaqueta com ano de fabricação 2001; estampas distintas nos mesmos vidros, com sinais de regravação, I RI 17513 e ?TQ3330, respectivamente, compatível e não compatível com o NIV.